Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA. INADIMPLEMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à ré a pagar à autora o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos materiais e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe ressarcir o valor de R$ 12.000,00 e lhe pagar a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais e a quantia de R$ 8.000,00, a título de danos materiais. Narrou que firmou com a ré contrato de prestação de serviços para revestimento de todas as paredes externas de sua residência e uma parede interna, com “fulget”, pelo valor de R$ 17.000,00, com uma entrada de R$ 8.500,00 e o restante após o término do serviço. Informou que o serviço teve início em 25/01/2023, bem como que uma das paredes ficou com 4 tonalidades diferentes, fato comunicado à ré. Pontuou que, no dia 09/02/2023, a ré afirmou que o trabalho estava finalizado, inclusive com a correção da tonalidade da parede, ocasião em que a autora adiantou o pagamento de R$ 4.000,00. Argumentou que, em 13/02/2023, identificou que a diferença na tonalidade continuava igual, bem como que a ré agiu de má-fé. Discorreu que, com início das chuvas, o revestimento começou a se depreender da parede, as pedrinhas começaram a se soltar e criar buracos nas paredes. Destacou que buscou outros profissionais, os quais informaram que o serviço foi realizado com técnicas incorretas, pois aplicado em parede molhada, que havia erro na proporção de cola e granitina e que seria necessário retirar o revestimento e aplicá-lo novamente. Sustentou que houve falha na prestação do serviço, que a empresa ré se recusou a realizar os reparos e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, porquanto a última declaração de receita fornecida ao Simples Nacional denota o faturamento anual de R$ 81.000,00, equivalente a R$ 6.750,00 mensais, inferior a 5 salários mínimos. Ademais, os extratos bancários juntados aos autos são os mesmos da conta indicada para recebimento dos recursos do contrato questionado nos autos, não havendo sinais de exteriorização de riqueza ou de ocultação de renda. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 62859034).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que informou à ré que após a aplicação do produto não poderia haver qualquer interferência externa, tais como sujeira com tintas não removíveis, graxas, resíduos, produtos que reagem com o material pós obra ou perfuração com instrumento pontiagudo. Argumenta que o local da prestação do serviço estava em obras, com outros profissionais, bem como que as avarias foram pontuais. Argumenta que houve interferência na área onde foi aplicado o produto, perdendo a garantia e que a recorrida optou por não reforçar a resina no local danificado. Defende que o serviço foi danificado pela cliente ou por outros profissionais, uma vez que os danos ocorreram em locais pontuais. Afirma que o serviço foi entregue e que somente ficou faltando a conclusão de uma única parede, além de pequenos arremates e esquadrias da parte de acabamento, que dependiam da finalização de outros serviços. Pontua que a recorrida deixou de pagar o valor R$ 3.222,00. Requer a procedência do pedido contraposto e a condenação da autora ao pagamento da importância de R$ 3.222,00, a título de danos materiais e o valor de R$ 14.120,00, em reparação por danos morais. Subsidiariamente, pugnou plea redução do valor da indenização por danos materiais ao patamar não superior a R$ 5.000,00.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso em tela, as fotografias juntadas pela autora na inicial (ID 62858818, p.4/5), bem como os vídeos de ID 62858824 e 62858825 evidenciam que o revestimento aplicado na parede se soltou em diversos pontos, inclusive ao simples toque da mão, não se tratando de falha pontual. A autora também comprovou a diferença de tonalidade na aplicação do produto (ID 62858818, p.2). A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que houve interferência na área onde foi aplicado produto capaz de permitir o descolamento do revestimento ao simples toque da mão, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC. O descolamento do revestimento de área externa, em cerca de 6 meses da aplicação, além de caracterizar inadimplemento contratual, configura o defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparação dos danos suportados pela autora. Assim, diante da falta de qualidade do produto e má prestação do serviço pela recorrente, correta a condenação da ré a restituir à autora o valor pago no importe de R$ 12.000,00, sendo injustificável a redução pretendida.
8. Em relação aos pedidos contrapostos, a recorrente não juntou qualquer prova capaz de atestar que tenha corrigido a falha na diferença de tonalidade da parede ou mesmo concluído a prestação do serviço nos termos contratados. Assim, inexistindo prova da completa prestação do serviço pela recorrente, bem como de conduta ilícita da recorrida, incabível a fixação de reparação de danos materiais ou morais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.